Tribunal: STJ
Processo: 0350539-63.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49889 - RS(2025/0350539-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANDRADINA VALIM DA SILVA
ADVOGADOS
: GIOVANI BORTOLINI - RS058747
LORIVAN DA SILVA BASTARRICA - RS114036
AGRAVADO
: INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS DE GRAVATAI - IPG
PROCURADORA
: ROBERTA ALMEIDA PFEIFER - RS046280
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
DESRESPEITO A ENTENDIMENTO FIXADO SOB O RITO DE JULGAMENTO DE
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem o entendimento de que "a
Reclamação, prevista no
I, f, da Constituição da República, bem como no
art. 105,
do Código de Processo Civil de 2015 (redação da
,
art. 988
Lei n. 13.256/2016)
constitui ação destinada à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça
(inciso I), a garantir a autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
" (AgInt na Rcl
ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o)
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
40.414/SP,
20/10/2021)
.
2. É incabível reclamação para controle da aplicação pelos tribunais de tese
posta em enunciado de súmula ou de tese firmada neste Tribunal em julgamento de
recurso especial repetitivo, razão pela qual é considerado indevido o uso da
reclamação – ação autônoma que inaugura nova relação processual – em vez do
sistema recursal, "
".
ressalvada a via excepcional da ação rescisória
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54948515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 90fdbb96-af90-43be-bf42-b3b230b191e1

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 90fdbb96-af90-43be-bf42-b3b230b191e1

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49889 - RS(2025/0350539-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ANDRADINA VALIM DA SILVA
ADVOGADOS
: GIOVANI BORTOLINI - RS058747
LORIVAN DA SILVA BASTARRICA - RS114036
AGRAVADO
: INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS DE GRAVATAI - IPG
PROCURADORA
: ROBERTA ALMEIDA PFEIFER - RS046280
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO.
DESRESPEITO A ENTENDIMENTO FIXADO SOB O RITO DE JULGAMENTO DE
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem o entendimento de que "a
Reclamação, prevista no
I, f, da Constituição da República, bem como no
art. 105,
do Código de Processo Civil de 2015 (redação da
,
art. 988
Lei n. 13.256/2016)
constitui ação destinada à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça
(inciso I), a garantir a autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
" (AgInt na Rcl
ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o)
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
40.414/SP,
20/10/2021)
.
2. É incabível reclamação para controle da aplicação pelos tribunais de tese
posta em enunciado de súmula ou de tese firmada neste Tribunal em julgamento de
recurso especial repetitivo, razão pela qual é considerado indevido o uso da
reclamação – ação autônoma que inaugura nova relação processual – em vez do
sistema recursal, "
".
ressalvada a via excepcional da ação rescisória
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDRADINA VALIM DA SILVA da
decisão de fls. 925/928.
Documento eletrônico VDA54285352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: de007a46-199a-4b15-a2e0-946f9ec1c181

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, o
cabimento da reclamação, uma vez que a decisão reclamada violaria a autoridade e a
eficácia das decisões proferidas no julgamento dos Temas 531 e 1.009 do Superior
Tribunal de Justiça, ao determinar a devolução de valores indevidos recebidos por
servidor público na hipótese de erro operacional cometido pela administração.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 952).
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça possui este entendimento:
"A Reclamação, prevista no
I, f, da Constituição da República,
art. 105,
bem como no
do Código de Processo Civil de 2015 (redação da
art. 988
, constitui ação destinada à preservação da competência
Lei n. 13.256/2016)
do Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a autoridade de suas
decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção
de competência (inciso IV e § 4o)" (AgInt na Rcl n.
relatora
40.414/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
.
20/10/2021)

No caso dos autos, não foi apontado o descumprimento de nenhum
comando jurisdicional exarado pelo STJ no âmbito da relação jurídico-processual
estabelecida entre as partes, tendo-se cogitado de suposta ofensa à jurisprudência
desta Corte consubstanciada nos Temas 531 e 1.009 do STJ, o que não atrai o
cabimento da reclamação.
A finalidade da reclamação é a de preservar a autoridade de decisão
tomada em caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se
origina (Rcl
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
37.168/RJ,
julgado em
DJe de
.
28/8/2019,
2/9/2019)
Além disso, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, é incabível reclamação para controle da aplicação pelos tribunais de tese
posta em enunciado de súmula ou de tese fixada neste Tribunal no julgamento de
recurso especial repetitivo; é considerado indevido seu uso – ação autônoma que
inaugura nova relação processual – em vez do sistema recursal, "ressalvada a via
".
excepcional da ação rescisória
A propósito, cito os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA54285352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: de007a46-199a-4b15-a2e0-946f9ec1c181

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL.
REAJUSTES
DE
REMUNERAÇÃO.
ÍNDICE
DA
URV
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
LEI N. 8.880/1994.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Trata-se de reclamação interposta, alegando, resumidamente,
descumprimento de decisão desta Corte.
II - A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o
jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o
posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em
enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que
o único inciso do
do
que faz alusão ao cabimento de
art. 988
CPC/2015
Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso
III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes
do Supremo Tribunal Federal. (AgRg na Rcl n.
relator Ministro
41.479/MG,
Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe
24/3/2021,
. Nesse mesmo sentido: AgInt na Rcl n.
relator
29/3/2021)
41.684/CE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe
31/8/2021,
9/9/2021.
III - O objetivo da reclamação é preservar a competência e garantir a
autoridade de suas decisões, não sendo via própria, por ausência de
previsão legal e constitucional, para impugnar julgado desta Corte Superior,
hipótese em que serviria como simples sucedâneo do recurso originalmente
cabível. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do
paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AgInt na Rcl n.
relator Ministro
38.162/SP,
Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
DJe
AgInt
31/8/2021,
10/9/2021;
na Rcl n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
41.285/SP,
julgado em
DJe
.
9/6/2021,
14/6/2021)
IV - Ademais, "segundo a orientação deste Superior Tribunal, firmada
pela Corte Especial por ocasião do julgamento da Reclamação n. 36.476/SP,
é inviável a utilização da reclamação para exame de indevida aplicação de
precedente oriundo de recurso especial repetitivo" (Rcl n. 36.476/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
5/2/2020,
AgRg na Rcl n.
). Nesse diapasão: relator Ministro
6/3/2020;
38.094/GO
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
e AgInt na Rcl n.
14/6/2021;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe
42.260/MS,
31/3/2022.
V - Conforme entendimento assente desta Corte, para que haja o
deferimento de reclamação deve estar comprovado objetivamente que o ato
reclamado desconsiderou decisão proferida pelo STJ, circunstância
inexistente, na hipótese em que os documentos juntados não têm a aptidão
para comprovar o descumprimento alegado. Nesse sentido: AgRg nos EDcl
na Rcl n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
23.662/DF,
julgado em
DJe
14/9/2021,
16/9/2021.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt na Rcl
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
42.830/MT,
Seção, julgado em
DJe de
)
20/9/2022,
22/9/2022.

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE
ORIGEM
NEGOU
SEGUIMENTO,
COM
FUNDAMENTO
NA
CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (
Documento eletrônico VDA54285352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: de007a46-199a-4b15-a2e0-946f9ec1c181

- TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO
RESP 1.301.989/RS
NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE
SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE
HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL.
INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do
que, em
TJ/SP
sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao
recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do
acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no
julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos
REsp 1.301.989/RS,
(Tema 658).
2. Em sua redação original, o
IV, do
previa o
art. 988,
CPC/2015
cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente
proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o
disposto no
do Código, abrangem o incidente de resolução de
art. 928
demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário
repetitivos.
3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do
o
IV,
CPC/15,
art. 988,
foi modificado pela
a anterior previsão de reclamação para
Lei 13.256/2016:
garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi
excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o
precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a
observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos, em que pese a mesma
paradoxalmente, tenha
Lei 13.256/2016,
acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no
esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no
da LC
art. 11
95/98,
não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do
art. 988
CPC, com a redação dada pela
veicularia uma nova
Lei 13.256/2016,
hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas
pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele
próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da
reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que
editada a
revela que, dentre outras questões, a norma
Lei 13.256/2016
efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o
controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se
de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de
superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento
atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais
repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação
jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional
definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a
interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas
instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e
Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica
em cada caso concreto.
Documento eletrônico VDA54285352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: de007a46-199a-4b15-a2e0-946f9ec1c181

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está
imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente
culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de
que trata o
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/15.
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do
processo sem resolução do mérito.
(Rcl
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
36.476/SP,
julgado em
DJe
)
5/2/2020,
6/3/2020.

Está correta a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: de007a46-199a-4b15-a2e0-946f9ec1c181

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.889 / RS
Número Registro: 2025/0350539-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003696120248219000 00011797020238219000 00011805520238219000 00327416820218219000
00362082620198219000
00641844220188219000
11797020238219000
11805520238219000
327416820218219000
362082620198219000
3696120248219000
50091213320188210015
641844220188219000 71008665671 90044811620188210015
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: ANDRADINA VALIM DA SILVA
ADVOGADOS
: GIOVANI BORTOLINI - RS058747
LORIVAN DA SILVA BASTARRICA - RS114036
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE GRAVATAI - IPG
PROCURADORA : ROBERTA ALMEIDA PFEIFER - RS046280
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANDRADINA VALIM DA SILVA
ADVOGADOS
: GIOVANI BORTOLINI - RS058747
Documento eletrônico VDA54917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 92d683df-ce71-4d32-8f74-76193a6b67a3

LORIVAN DA SILVA BASTARRICA - RS114036
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE GRAVATAI - IPG
PROCURADORA : ROBERTA ALMEIDA PFEIFER - RS046280
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 92d683df-ce71-4d32-8f74-76193a6b67a3